Tribunal: TJSP
Processo: 1006775-98.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006775-
98.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é apelado
ANGELO CANDIDO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-98.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Voto n.o 8171
Apelação Cível no: 1006775-98.2019.8.26.0664
Apelante: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual - Iamsp
Apelado: Angelo Candido
Comarca: Votuporanga
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de serviços
de home care. Falecimento do requerente no curso do processo.
Honorários e custas devidos pelo ente público. Cabimento.
Aplicação do princípio da causalidade. Verba autônoma que não se
confunde com a natureza personalíssima da obrigação principal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, devido ao falecimento do autor.
Apela o IAMSPE impugnando a verba sucumbencial.
O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (fls. 139).
A PGJ recusou parecer.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na origem, cuida-se de ação em que visa o autor o fornecimento de
tratamento domiciliar “home care” de maneira definitiva e satisfativa, pelo período que for
necessário.
Contestado o pedido, saneado o processo e produzida prova
pericial, sobreveio notícia de falecimento do requerente, conforme certidão de óbito
juntada (fls. 106).
Ato contínuo, o processo foi extinto sem resolução de mérito,
fixando-se verba honorária e custas em desfavor da ré.
A obrigação principal (fornecimento de serviços médicos) é, de
fato, personalíssima. Entretanto, a verba sucumbencial é autônoma, destinada a ressarcir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-98.2019.8.26.0664 -Voto no
3
trabalho desenvolvido pelo patrono da parte e os custos despendidos no curso do processo.
Aplica-se, ao caso, o princípio da causalidade. O IAMSPE, ao
negar o fornecimento do serviço, deu causa ao ajuizamento da ação, pelo que deve arcar
com as custas e com os honorários advocatícios.
Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRATAMENTO
ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO
CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE, SEGUNDO O QUAL OS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA RECAEM SOBRE A PARTE QUE
DEU
CAUSA
À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ
(PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA
REPERCUSSÃO
GERAL,
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS
OU
QUANDO
HÁ
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Acórdão recorrido em confronto com a orientação
desta Corte, segundo a qual, proposta ação de obrigação
de fazer, no caso de fornecimento de medicamento ou
tratamento médico, sobrevindo o falecimento da Autora,
com extinção do processo sem resolução de mérito, deve
o ente público responder pelo ônus da sucumbência,
porquanto, a recusa no atendimento do pedido deu causa
ao ajuizamento da demanda.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação.
V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006775-98.2019.8.26.0664 -Voto no
4
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo
Interno foi interposto contra decisão fundamentada em
precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral,
sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há
jurisprudência pacífica da Corte Especial OU da 1a Seção
OU de ambas as Turmas da 1a Seção acerca do tema
(Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no REsp 1708528/RJ, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 10/04/2018)
O fato de o ente ser isento do pagamento das custas não impede a
condenação. A isenção, se aplicável, não afasta o nascimento da obrigação, apenas permite
a dispensa do pagamento do tributo.
Majoro em 50% os honorários fixados em primeiro grau, a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR